Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722918-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDNA SILVANA NUNES, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO O Supremo Tribunal Federal, em despacho de ID 33663070 (p. 14/15), e considerando o decidido no RE 1.265.54 (Tema 1.117), determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, não se verifica a necessária subsunção entre a situação fático-probatório do caso concreto e a do paradigma do Tema 1.117. Com efeito, no julgamento do precedente, restou definido que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao recálculo do saldamento de antigo plano de benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de parcelas salariais não consideradas no salário de contribuição, apesar da adesão a novo plano de previdência complementar”, ao passo que, nas razões recursais, a instituição financeira – ex-empregadora – busca o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas em que se discuta complementação de aposentadoria. Cumpre destacar que tal questão foi objeto de análise no ARE 1.349.919/DF (Relator MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/1/2022). Assim, diante das peculiaridades, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.117, razão pela qual submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019